Tribunal: TJMT
Processo: 1025994-35.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025994-35.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO), RAFAEL CAMARGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.839.781-75 (PACIENTE), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ODAIR DOS REIS SOUZA - CPF: 868.519.001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. REQUERIDA A EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AO COACUSADO AO ARGUMENTO DE QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO FÁTICO E JURÍDICA SIMILIAR - ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE PERMITE TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE AS PARTES – INCONSISTÊNCIA DA TESE – ORDEM DE
HABEAS CORPUS
JULGADA PROCEDENTE EM RELAÇÃO AO COACUSADO COM BASE EM ENTENDIMENTO NÃO PACIFICADO ACERCA DO TEMA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA NOS TERMOS DO ART. 310, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRECEDENTES NAS CORTES SUPERIORES – 2. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR DELITO DA MESMA NATUREZA – 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS IMPROCEDENTES, ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste ilegalidade na custódia cautelar do paciente, eis que foi decretada de acordo com o disposto no art. 310, II, do Código de Processo Penal, que autoriza ao juízo de primeiro grau, ao receber o auto de prisão em flagrante e homologá-lo, converter a prisão do autuado em preventiva quando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do referido
Codex
, não implicando em violação ao princípio da inércia jurisdicional, apenas a consolidação de situação preexistente.

2. Uma vez constatado que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base em elementos concretos que denotem a sua necessidade para garantia da ordem pública, diante da sua reiteração criminosa, deve ser afastada aventada violação ao princípio da isonomia.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

3. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela advogada Sandra Jane Scotti, em favor de
Rafael Camargo Rodrigues dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres.

Consta destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 25 de setembro de 2020, cuja prisão foi convertida em preventiva por força de decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001136-13.2020.8.11.0008, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06); impondo-se destacar, outrossim, que a ação penal correlata já foi ajuizada, a denúncia foi recebida e aguarda a apresentação da defesa prévia dos acusados (Ação Penal n. 1001414-14.2020.8.11.0008 em andamento na aludida unidade judiciária).

Sustenta, o impetrante, que no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1021146-05.2020.8.11.0000, esta Segunda Câmara, por maioria, concedeu a liberdade ao coacusado Odair dos Reis Souza, por entender inviável a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem a prévia representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público, com fundamento na Lei n. 13.964/2019.

Assevera, ademais, que deve ser aplicado no caso em comento o princípio da isonomia, disposto no art. 580, do Código de Processo Penal, uma vez que a decisão cassada naquela oportunidade é a mesma que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, na oportunidade em que o flagrante foi homologado pela autoridade acoimada de coatora.

Registra, outrossim, que
não foi demonstrado nos autos, o PERICULUM LIBERTATIS, assim, a imposição de medidas cautelares em favor do paciente se mostram suficiente para evitar reiteração delitiva e resguardar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública
.

Forte nessas razões, liminarmente, requereu a restituição do
status libertatis
da paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido pela Desembargadora Marilsen Andrade Addario, em sede de plantão, por intermédio das razões encontradiças no ID 69542977. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 71077619, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID 71435462, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, mediante intimação da advogada Sandra Jane Scotti OAB/MT 15.152, que manifestou interesse em apresentar oralmente as razões desta ação quando de seu julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conquanto o coacusado Odair dos Reis Souza tenha sido beneficiado com a revogação de sua prisão cautelar e imposição de medidas mais brandas, cujo édito judicial seja o mesmo que foi prolatado em desfavor do paciente, é imperioso registrar a existência de controvérsia de entendimento acerca da deduzida ilegalidade na conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva.

Isso, porque diversamente do que sustenta o impetrante, não se vê qualquer ilegalidade na custódia cautelar do paciente, que foi decretada com fundamento nas disposições do art. 310, II, do Código de Processo Penal, que autoriza o juízo de primeiro grau, ao receber o auto de prisão em flagrante e homologá-lo, converter a prisão do autuado em preventiva quando presentes os requisitos contidos nos arts. 312 e 313 do citado
Codex
, mesmo na ausência de requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público.

Acerca do tema, não se pode olvidar que a Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que entrou em vigência em 23 de janeiro de 2020, implementou modificações na legislação penal e processual penal, dentre as quais: a impossibilidade do decreto de medidas cautelares, nas quais se inclui a prisão preventiva, de ofício pelo juízo de primeira instância, em qualquer fase da persecução penal, estabelecendo o modelo efetivamente acusatório.

Contudo, é forçoso reconhecer que, no caso discutido nestes autos, não se inclui o permissivo contido no art. 310, inc. II, do Código de Processo Penal, cujo texto permaneceu sendo aquele dado pela Lei n. 12.403/2011, vazado nos seguintes termos:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

I – relaxar a prisão ilegal; ou (Incluído pela Lei n.º 12.403, de 2011).

II -
converter a prisão em flagrante em preventiva
, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
; ou (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).
Destacamos

Assim, a hipótese prevista no aludido dispositivo é exatamente aquela em que o autuado se encontra recolhido ao cárcere por força do flagrante pela suposta prática de um delito, cabendo ao juiz de primeiro grau analisar a legalidade daquele ato constritivo e a viabilidade da liberdade provisória; bem como constatar se existem motivos concretos que evidenciem o risco que o estado de liberdade do encarcerado representa e justifiquem a conversão da prisão em flagrante em preventiva, consolidando a situação de preexistente.

Por outro lado, o fato de a autoridade policial validar a prisão em flagrante, sem determinar a soltura do autuado, por si só, demonstra a intenção de que a constrição seja ratificada e mantida pelo juízo de primeira instância, na oportunidade em que recebe a sua comunicação formal, situação, essa, que também afasta qualquer argumento de que houve violação ao princípio da inércia jurisdicional, na espécie.

Da mesma forma, deve-se ter em mente que o §2º do art. 310 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 13.964/2019, preconiza de forma clara e indubitável que:
Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.

Ressai inconteste, pois, que a intenção do legislador com a edição da aludida norma, foi permitir que, durante a audiência de custódia, o juízo de primeiro grau indefira o pedido de liberdade deduzido por qualquer das partes, o que implica, necessariamente, na conversão do flagrante em prisão preventiva, sem o prévio requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público.

Aliás, acerca da matéria em debate, este é o posicionamento Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:

PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – CONVERSÃO DE OFÍCIO – ILEGALIDADE – AUSÊNCIA.
Atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a conversão de flagrante em preventiva independe de provocação do Estado-acusador ou da autoridade policial
. PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – GRADAÇÃO. A gradação do tráfico de drogas revela estar em jogo a preservação da ordem pública.
(STF - HC 174102, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe049 DIVULG 06-03-2020 PUBLIC 09-03-2020).
Destacamos

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE
. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código
, não havendo falar em nulidade. (...) 4. Recurso não provido.
(STJ, RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020).
Destacamos

Destarte, inferindo-se destes autos que a custódia cautelar do paciente foi decretada em estrita observância do art. 310, II, do Código de Processo Penal, cuja decisão está fundamentada em elementos concretos que denotem a sua necessidade, com o preenchimento dos requisitos dos arts. 312 e 313, do referido
Codex
, deve ser afastada aventada violação ao princípio da isonomia.

Daí por que, essa tese não se sustenta, eis que os elementos concretos utilizados pela autoridade coatora para fundamentar a custódia cautelar do paciente são diferentes daqueles utilizados em relação ao coacusado Odair dos Reis Souza, conforme se infere deste texto da referida decisão:

Decisão que decretou a prisão preventiva do paciente

[...] No caso, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme consta do auto de apreensão de substância entorpecente acostado aos autos. Anote-se ainda que
o indiciado Rafael Camargo Rodrigues Dos Santos responde a processos nesta Comarca, sendo: Proc. º 1625-67.2020.811.0008 – Código n° 162548 (Tráfico), o que revela a prática reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura do acusado representaria risco iminente a garantia da ordem pública
e social
.

5. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que está presente, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista que os indiciados praticaram supostamente o fato delituoso tipificado pelo Art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

6. Ademais, a testemunha PM Richard Vieira de Freitas, declarou, perante a d. autoridade policial, que a GUPM realizava rondas ostensivas no bairro Itamarati, quando foi visualizado dois (02) indivíduos em atitude suspeita de imediato foi emanado ordem de parada e posteriormente realizada a busca pessoal, que diante do nervosismo dos indivíduos e do valor em dinheiro (trocado) encontrado com os suspeitos foram realizadas buscas nas proximidades da abordagem onde foi encontrado uma quantidade significativa de maconha. Ademais,
relata que, os indiciados declararam que foram até esta urbe para buscar entorpecentes e comercializar na cidade de Nova Olímpia-MT, e quando perceberam a aproximação da viatura de polícia dispersaram o entorpecente
. Senão vejamos:

“QUE está GUPM realizava rondas ostensivas no bairro Itamarati, quando foi visualizado dois (02) indivíduos em atitude suspeita de imediato foi emanado ordem de parada e posteriormente realizada a busca pessoal conforme o POPPM; QUE prosseguindo com a entrevista aos indivíduos, os mesmo declararam que haviam acabado de chegar da cidade de Barra do Bugres-MT e que estariam indo para casa; QUE questionado o motivo da ida a referida cidade os indivíduos se apresentaram nervosos e agitados, respondendo as perguntas de forma indiscriminada; QUE diante do nervosismo dos indivíduos e do valor em dinheiro (trocado) encontrado com os suspeitos foram realizadas buscas nas proximidades da abordagem onde foi encontrado uma quantidade significativa de substância análoga a maconha; QUE após a localização do ilícito os suspeitos confessaram a essa GUPM que foram até a cidade da barra do bugres-MT para buscar o entorpecente e comercializar na cidade de Nova Olímpia e quando perceberam a aproximação da viatura de polícia dispersaram o entorpecente; QUE diante do exposto ilícito os suspeitos foram conduzidos para DelPol para as providências que o caso requer; (...)”.

7. Há ainda que se ressaltar, que o fumus comissi delicti está amparado no auto de prisão em flagrante, no depoimento dos policiais que conduziram o autuado, no boletim de ocorrência, auto de apreensão e demais termos de depoimentos.

8.
A presença dos fundamentos do artigo 312, do Código de Processo Penal, para a manutenção da detenção cautelar impugnada, mantém-se evidente nos autos, para garantia da ordem pública e resguardo da aplicação da lei penal,
levando-se em conta ser considerável a quantidade de droga apreendida com o indiciado
, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em sede de inquérito policial, havendo fortes indícios de ativa participação do acusado no delito de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

9. Cabe ressaltar, que por ora não há que se cogitar da ausência dos requisitos da prisão cautelar, tendo em vista que se trata de crime atinge a coletividade, em especial a saúde pública, ocasionando a intranqüilidade e o desassossego, fomentando a criminalidade em todos os seus matizes, além mais se tratando de comarca pequena em que a sociedade clama pela segregação de indivíduos que causam a desarmonia social.

[...].

12. Assim sendo, a medida de encarceramento prevenirá que os indiciados encontrem mais estímulos relacionados com a infração porventura cometida, notadamente que receba a liberdade com prêmio pela prática de conduta desabonadora.

13. Ante o exposto,
HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de delito em prisão preventiva do indiciado RAFAEL CAMARGO RODRIGUES DOS SANTOS e ODAIR DOS REIS SOUZA, já qualificado nos autos, nos termos do artigo 312 e 310, II, do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública
. [...]
Destacamos

Verifica-se, pois, do pronunciamento judicial acima parcialmente transcrito, bem assim dos documentos apresentados nesta ação constitucional, que, ao fazerem sua ronda ordinária, policiais militares avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, motivo pelo qual fizeram a abordagem pessoal deles, logrando localizar na proximidade uma quantidade significativa de maconha (60 gramas), razão pela qual prenderam ambos em flagrante, sobretudo porque os dois teriam afirmado naquela oportunidade que estavam em Barra do Bugres para adquirir drogas e comercializá-las em Nova Olímpia.

Depreende-se, ademais, do referido édito judicial, que, em relação ao paciente, a autoridade acoimada de coatora justificou a necessidade de sua prisão para garantia da ordem pública, para prevenir a reprodução de outros fatos criminosos, tendo em vista que ele responde a outra ação penal naquele juízo, pela prática de delito da mesma natureza.

O Superior Tribunal de Justiça, diante da presença da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem assim do risco à ordem pública, consubstanciado nos maus antecedentes do acusado, firmou o seguinte entendimento:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA
.

1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal.

2. Na espécie, o periculum libertatis está evidenciado, notadamente porque, a despeito de a quantidade de droga apreendida não poder ser considerada de grande monta, a segregação cautelar do recorrente está embasada no risco concreto de reiteração delitiva, tendo em vista que o decreto constritivo destacou a necessidade da prisão preventiva em razão da sua periculosidade, revelada pela folha de antecedentes criminais, que informa haver passagens do acusado pela prática de diversos crimes graves, tais como roubo, associação para o tráfico e posse de armas, destacando-se, inclusive, que estava gozando de liberdade provisória concedida em 3/3/2020.

3.
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes
.

4. Nesse contexto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedente.

5. Dessa forma, não há se falar em constrangimento ilegal a ser sanado no presente caso. Afinal, observadas as peculiaridades do caso concreto, é necessária a manutenção da custódia cautelar a fim de prevenir o risco concreto de reiteração delitiva, pois, apesar de a quantidade de drogas apreendidas não ser elevada - 1,33g (um grama e trinta e três centigramas) de crack, aproximadamente 16g (dezesseis gramas) de cocaína e cerca de 25g (vinte e cinco gramas) de maconha -, o ora recorrente, ao que tudo indica, apresenta-se contumaz na prática de crimes dotados de especial gravidade.

6. Recurso desprovido.

(RHC 136.331/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)
Destacamos

De sua parte, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento acerca do tema ao assentar que:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Destarte, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
(...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Noutro viés, não se pode olvidar que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, dispôs de forma claramente que:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.

Desse modo, por disposição legal a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Além disso, impõe-se ressaltar que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque a circunstância do delito, em tese, praticado pelo paciente revela que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Rafael Camargo Rodrigues dos Santos

e, por consequência,

denego a

ordem de
habeas corpus
almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021